Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO No 9.785/2019 (REVOGADO). IMPOSSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA MANTIDA NO TIPO PENAL MAIS GRAVE. INDEFERIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Presidencial no 9.785/2019, já revogado por outros supervenientes, ampliou o rol dos armamentos de uso permitido, de modo a autorizar a desclassificação da conduta tipificada no art. 16, caput, da Lei na 10.826/03 para o delito previsto no art. 12 do mesmo Diploma Legal.
2. Todavia, a adulteração ou supressão do número de série do artefato permaneceu exigindo maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o do Estatuto do Desarmamento, independentemente da arma ou munição estar no rol daquelas de uso permitido.
3. No caso concreto, ainda que tenha ocorrido a consunção de crimes, constatado que a conduta considerada mais grave - e utilizada para absorver as mais leves, permanece tipificada no artigo 16, §1o, inciso IV, do Estatuo do Desarmamento, na medida em que uma das armas apreendidas ainda é considerada de uso restrito, por ter sua numeração suprimida, mostra-se inviável a desclassificação da conduta, diante da inexistência de norma mais benéfica ao condenado.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.